Tribunal: STF
Processo: ARE 1578642
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em causa decidida em única ou última instância. 



    É o relatório. 



    A inadmissão do RE deve ser confirmada, em face dos seguintes fundamentos: (a) ofensa constitucional reflexa; (b) Súmula 279/STF. No mesmo sentido, em casos idênticos: RE 1556907, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Dj de 24/06/2025; ARE 1560005, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Dj de 27/08/2025; ARE 1473504, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJ de 23/02/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    Caso haja honorários advocatícios fixados nestes autos em favor da parte recorrida, seu valor monetário fica majorado em 5% (Código de Processo Civil, art. 85, parágrafo 11), observada eventual concessão de justiça gratuita, e respeitado o limite legal máximo para a verba honorária.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente